Tribunal: TJDFT
Processo: 0744233-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744233-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES, ASSIM INCORPORADORA EIRELI RECORRIDO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, CARMO BASILIO RODRIGUES, IMAB IND METALÚRGICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO ESCUDO DA PESSOA JURÍDICA PARA FURTAR-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS. SÓCIO MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA CONCORRIDO PARA O DESVIO DE FINALIDADE. 1. Cuidando-se de relação contratual não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o art. 50, do CC, que pressupõe a prova de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial ou ambas. 2. Ficando demonstrado que o sócio administrador registrou multiplicidade de empresas em seu nome, para exploração da mesma atividade econômica, resta evidente que a abertura sucessiva de empresas teve por finalidade a utilização do escudo da personalidade jurídica como forma de furtar-se ao pagamento das obrigações contraídas, em claro desvio de finalidade. 3. Não evidenciado que uma das partes que compõem o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha concorrido para a prática de atos praticados com o propósito de, mediante uso da empresa, furtar-se ao cumprimento de obrigações contraídas, há que ser mantido hígida a rejeição do incidente em relação a ele. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50 do Código Civil, sustentando ser incabível a desconsideração da personalidade jurídica in casu, porquanto ausente prova inequívoca da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual modo, o apelo descabe transitar no que tange ao invocado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024